Tribunal: TJMT
Processo: 1008462-14.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008462-14.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOMERICO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 717.711.861-60 (APELANTE), JOSE MARGREITER - ME - CNPJ: 10.991.187/0001-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

2.

A defesa requereu a declaração de nulidade das provas por suposta invasão de domicílio e, no mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade nas provas decorrentes de suposta violação de domicílio; (ii) se estão presentes elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de receptação.

III. Razões de decidir

4. A entrada dos policiais na residência do apelante foi precedida de fundadas razões de flagrante delito, autorizando a ação estatal nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988.

5. Os depoimentos dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, confirmam a autoria e a materialidade delitiva.

6. A negativa do apelante não se sobrepõe à presunção de veracidade dos agentes públicos, especialmente quando não corroborada por outros elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio quando há fundadas razões indicativas da ocorrência de crime, mesmo sem mandado judicial. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios, são aptos a sustentar condenação penal. 3. Incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo quando o bem produto de crime é apreendido em poder do acusado."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 843.536/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21/03/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença
proferida pelo
d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
na ação penal
n.
1008462-14.2023.8.11.0042,
na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de
14 (catorze) dias-multa
,

calculados unitariamente no mínimo legal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
288842924
, o recorrente argui,
preliminarmente
, a
nulidade das provas amealhadas aos autos
, porquanto

teriam sido

obtidas ilicitamente, por meio de violação de domicílio, o que lhe acarretaria a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, invoca o
aforismo
in dubio pro reo e
almeja a
absolvição
por
insuficiência probatória.

Em contrarrazões vistas no ID
288842926
, o Ministério Público rechaça as pretensões recursais e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 293027885
, igualmente opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como primeira vertente recursal, a defesa técnica sustenta que o ingresso dos policiais na residência do apelante não se pautou em nenhuma das hipóteses previstas em lei, sobretudo porque não houve a autorização do morador e sequer havia fundadas suspeitas para legitimar tal ação. Destarte, na sua intelecção, a apreensão dos objetos e as provas dela decorrentes são ilícitas, devendo ser consideradas nulas.

O pedido
não merece
prosperar.

Conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
,
ex vi
do art. 5o, inc. XI, da CF/88.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n. 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que,
dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

E, recentemente, em julgamento ao RE n. 1.447.374/MS, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“
impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante
”
.

No caso concreto, os depoimentos judiciais dos policiais militares
Alline Santana
e
David Araújo Campos Dias

revelam que a atuação estatal se iniciou após fundadas suspeitas da ocorrência do crime no interior da residência, na medida em que, durante ronda policial, avistaram o recorrente em atitude suspeita na calçada e, ao se aproximarem, sentiram forte odor de maconha e foram surpreendidos com a evasão do acusado para o interior do imóvel assim que avistou a viatura.

Em linhas gerais, as testemunhas afirmaram que, em razão das fundadas suspeitas, abordaram o recorrente e encontraram com ele uma porção de substância análoga à maconha e, após autorização, iniciaram as buscas no interior da casa, onde encontraram três pneus da marca “roadstone”, pertencentes à empresa Pantanal Pneus que haviam sido furtados alguns dias antes (Relatório de Mídia de ID 288842914).

Destarte, do cenário fático delineado pelas testemunhas é possível extrair
fundadas razões
acerca da ocorrência de crime no local, sobretudo porque visualizaram a atitude suspeita do apelante em frente à residência e sentiram forte odor de substância entorpecente.

Em situação semelhante, o e. SJT
validou
a atuação dos policiais militares e
legitimou
as provas dela decorrentes, consoante se vê dos arestos destacados,
mutatis mutandis
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) -
No caso, não há ilegalidade na diligência de busca domiciliar realizada, pois, antes do ingresso na residência, havia justa causa para suspeitar que, no seu interior, ocorria delito em flagrante
. Nesse sentido, extrai-se do quadro fático-probatório delimitado pela instância a quo que os policiais
visualizaram o agravante num ponto de venda de drogas, na posse de uma mochila, na companhia de outros indivíduos, e que ele procurou se evadir ao perceber a aproximação dos militares
. Ademais, destacou-se que
houve a confissão informal do suspeito de que haveria drogas no interior da residência. Assim, não tem lugar a absolvição do agravante, pois o procedimento de colheita da materialidade e da autoria delitivas foi hígido
. (...) Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 843.536/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
4/12/2023
, DJe de 6/12/2023) – destaquei.

Sob outro enfoque, não se olvida que o recorrente negou a prática delitiva, todavia, tal negativa não têm o condão de suplantar os depoimentos dos policiais militares - que são dotados de fé-pública e presunção de veracidade.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade das provas obtidas pela atuação policial e as delas derivadas, não havendo falar, por conseguinte, em absolvição por ausência de provas da materialidade delitiva.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 288842921), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário

e

adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa.

Verte da denúncia que, no dia 2 de maio de 2023, por volta das 23h20min, na residência localizada na rua 33, n. 9, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT, o denunciado
DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA
, ocultou, em proveito próprio, três pneus novos, da marca Roadstones, avaliado em R$ 2.935,50 (dois mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), de propriedade da empresa-vítima Pantanal Pneus, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Consta nos autos que, no dia acima declinado, a Guarnição da Polícia Militar estava em rondas, oportunidade em que visualizou o denunciado DOMERICO FERREIRA DE OLIVEIRA, o qual estava com tornozeleira eletrônica e em atitude suspeita.

A Equipe de Polícia procedeu com a abordagem e busca pessoal, momento em que localizou uma porção de maconha.

Com a autorização do denunciado, os Policias procederam a busca domiciliar, oportunidade em que foram localizados os 03 pneus novos, da marca Roadstones, produto de furto ocorrido no dia 05.02.2023, de propriedade da empresa-vítima Pantanal Pneus.

Além dos pneus, foram localizadas diversas porções de drogas, sendo que no tocante ao crime de tráfico de drogas, o procedimento foi desmembrado e encaminhado para DRE (delegacia de repressão a entorpecentes) para continuidade e conclusão das investigações.

A representante da empresa-vítima, Milka Graciele Rondon Feliz, informou que o estabelecimento comercial foi furtado, oportunidade em que os criminosos subtraíram 70 (setenta) pneus e que havia sido recuperados a 39 (trinta e nove) deles.

Os pneus foram reconhecidos pela vítima, sendo procedida a entrega para o proprietário, conforme termo constante no Id 117920352. Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, DOMERICO FERREIRA DE OLIVEIRA negou os fatos.

O denunciado é multireincidente, conforme SEEU no 0001286-62.2005.8.11.0064. (...)”
(ID 288842880).

Por estes fatos,
DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA
foi denunciado e, ao término da instrução criminal, a pretensão acusatória ressaiu julgada
procedente
para condená-lo pela prática do crime de
receptação simples
, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória:

Consoante relatado, a defesa almeja a absolvição, sob o viés de que o apelante não receptou os pneus furtados, já que, em seu interrogatório, alegou que dividia o imóvel com outras duas pessoas, as quais teriam levado os objetos para o interior da residência sem o seu conhecimento.

O pedido
não merece
prosperar.

Como se sabe, o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta,
conduz
ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
,
ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte
.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade

da infração penal

está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 288842396), do Auto de Avaliação (ID 288842862), Termo de Exibição e Apreensão (ID 288842389), Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 288842386), Relatório Policial (ID 288842867), além dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase de inquérito e em juízo.

Do mesmo modo, não há dúvidas quanto à
autoria delitiva
, pois, consoante delimitado no tópico antecedente, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, ouvidos em juízo, narraram o fato de forma uníssona e coesa com os demais elementos probatórios existentes nos autos, comprovando a prática do crime pelo apelante.

A policial
Alline Santana
, em juízo (ID 288842914), relatou que, na data do fato, realizava rondas em uma viatura quando visualizou o apelante em atitude suspeita em frente à residência, além de ter sentido forte odor de maconha. Informou que, diante da situação, acompanhada dos demais agentes estatais, abordou
DOMÉRICO
, o qual autorizou a entrada no imóvel e admitiu ter guardado três pneus produtos de furto de uma empresa e possuir alguns entorpecentes. Aduziu ter tido conhecimento da ocorrência de um furto na empresa vítima “Pantanal Pneus” e que parte da
res furtivae
havia sido localizada em uma casa próxima aquela em que o apelante residia. Acrescentou que, em contato com a empresa em questão, obteve a confirmação de que os pneus encontrados a pertenciam.

Da mesma forma, a testemunha
David Araújo Campos Dias
, policial militar, inquirido em juízo (ID 288842914), relatou que, na ocasião do fato, avistaram o apelante, que fazia uso de tornozeleira eletrônica e exalava forte odor de substância entorpecente, agindo de modo suspeito ao tentar evadir ao avistar a viatura. Afirmou que realizou a abordagem, oportunidade em que foi localizada uma porção de entorpecentes nas vestimentas de
DOMERICO
, de modo que, após autorização, a guarnição entrou no imóvel e localizou os pneus pertencentes à empresa “Pantanal Pneus”, vítima de furto em data recente.

A respeito da utilização do depoimento de policiais militares como meio de prova, convém ressaltar que se trata de elemento de extrema importância, na medida em que se revestem de fé pública e gozam de presunção de legalidade e legitimidade, sobretudo quando as declarações são corroboradas pelas demais provas existentes nos autos. Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 deste Tribunal,
in verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Cabe ressaltar que a Defesa não se incumbiu de arrolar testemunhas que confirmassem a versão exculpatória do apelante e, c
omo cediço, no crime de receptação, quando o bem é apreendido em poder do agente, incumbe à Defesa demonstrar a origem lícita da posse ou, ao menos, a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, consoante o seguinte julgado:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
RECEPTAÇÃO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APRECIOU ADEQUADAMENTE A CONTROVÉRSIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DO PORTEIRO PARA ACESSO À ÁREA COMUM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA NA RECEPTAÇÃO. APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 156 DO CPP. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)
3. "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.
Precedentes."
(AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.310.987/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.) – negritei.

Com tais considerações, havendo provas de que o apelante efetivamente ocultou, em sua residência, objetos que sabia ser produto de crime, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA,
mantendo incólume a r. sentença
proferida pelo
d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
na ação penal
n.
1008462-14.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025